Tribunal: STF
Processo: ADI 3519
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-16
Data de publicação: 2005-06-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TITULAR. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO.
ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO
IMEDIATA DE SERVENTUÁRIO SUBSTITUTO NA VACÂNCIA DO CARGO. LIMINAR
DEFERIDA COM EFEITOS EX TUNC.
Lei complementar estadual que
converte em titulares de cartórios de registros e notas bacharéis em
 Direito que não realizaram concurso público específico para o
cargo. Afronta ao § 3º do art. 236 e ao inciso II do art. 37 da
Constituição federal. Precedentes.
Liminar deferida com efeitos ex
tunc. Decisão unânime.